Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. É do menor incapaz, e não de seu representante processual, a legitimidade ativa para buscar reparação material e moral decorrente da apropriação de valores em detrimento de seu patrimônio. A simples condição de representante processual do menor apelante não atribui àquele o direito material vindicado em Juízo por este.
2. Afasta-se a alegação de coisa julgada quando inexiste identidade de partes entre as demandas, bem como quando evidenciado que a anterior demanda restou extinta por ilegitimidade ativa. Inteligência dos arts. 337, §2o e 4°, bem como 502, todos do CPC.
3. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).
4. Apelação conhecida e desprovida.